Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-39.2016.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 52220974):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OCORRÊNCIA – DATA ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPERIOR A CINCO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Tendo transcorrido prazo superior a cinco anos entre a data de constituição definitiva e o despacho que determinou a citação do executado, imperioso o reconhecimento da prescrição do crédito tributário”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 87558469.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 174, do CTN e o artigo 40 da Lei de n.o 6.830/80, ao argumento de que “o entendimento firmado alhures não foi acatado pelo tribuna de origem, eis que criou novo marco inicial do prazo prescricional, ao considerar que o arquivamento do processo para aguardo do trâmite de processo de parcelamento seria apto a inaugurar referido prazo”.
Além de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente, máxime em razão do quanto decidido no RESP 1.340.553/RS, depende da inauguração automática do prazo de suspensão do processo que somente se dá em duas hipóteses: 1) ciência da não localização do devedor; 2) ciência de penhora infrutífera”.(sic.)
Com essas considerações, “pugna seja admitido o presente Recurso Especial e, ao final, seja integralmente provido nessa Superior Instância, reformando a decisão recorrida, ao efeito de anular decisão proferida em primeiro grau, que julgou manifestamente contra o artigo 174, do CTN e o artigo 40 da Lei de n.o 6.830/80, todos vigentes e de imperiosa aplicação, bem assim dissídios jurisprudenciais e, consequentemente, dar prosseguimento da execução fiscal proposta face ao Recorrido”. (sic.)
Recurso tempestivo (id 94385494).
Contrarrazões no id. 97835456.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ. Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ).
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva que o acórdão criou novo marco inicial do prazo prescricional, ao considerar que o arquivamento do processo para aguardo do trâmite de processo de parcelamento seria apto a inaugurar referido prazo quinquenal.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando que ocorreu a prescrição dos débitos tributários, como se vê (id. 76261496):
“(...) Analisando detidamente os autos, tem-se que o despacho inaugural foi proferido em 21/06/2016 (id. 63522983), quando já vigorava a nova redação do art. 174 do CTN, alterada pela Lei Complementar n. 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interrompe a prescrição.
Desse modo, como a constituição definitiva dos créditos tributários se deu em 05/11/2009, 01/12/2009, 01/05/2009, 01/10/2009 e 04/11/2009 (id. 63522982 – pág. 04), deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o despacho citatório foi proferido depois de ultrapassado o lapso temporal prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN.”
Logo, para análise da possível prescrição do débito, o acórdão manteve a prescrição em face que transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o despacho inicial.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos para verificar se houve ou não a prescrição, bem com os marcos utilizados no acórdão, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PREMISSA FIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que ?os créditos fiscais perseguidos referem-se a tributos sujeitos a lançamento por homologação, de maneira tal que o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de constituição definitiva do crédito (art. 174, do CTN), como tal compreendida a do vencimento ou de entrega da declaração, o que ocorrer por último? está em consonância com o entendimento do STJ.
3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo (de que a declaração foi entregue pelo contribuinte em março de 2016, de forma que, quando do ajuizamento do referido feito executivo, em 01/09/2017, ainda não havia transcorrido o lustro prescricional) demandaria o revolvimento do material fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial em função do disposto na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1617211/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
Ademais, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que “inequívoca a ocorrência da prescrição, pois decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a citação”, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO (SÚMULA 106/STJ). NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o, do CPC.
2. A interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Inequívoca a ocorrência da prescrição, pois decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a citação.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1591915/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 07 e 83 do STJ), do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça